Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707538-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RECONHECIDO. EFEITOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes com objetivo de indicar vício no acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela impetrante e concedeu a segurança para afastar a cobrança do diferencial de alíquota ICMS (DIFAL), bem como para declarar o direito de compensar/restituir os valores recolhidos no quinquênio anterior à data de distribuição da demanda. 1.1. A impetrante, em suas razões, aponta existir omissão no julgado ao reconhecer o direito apenas aos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos anterior à distribuição, deixando de apreciar a restituição e ou compensação dos valores indevidamente recolhidos no curso do feito. 1.2. O Distrito Federal, por sua vez, alega haver contradição no acórdão pois a impetrante não formulou pedido para compensação, mas apenas de restituição dos valores indevidamente recolhidos, o qual não poderia abranger os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. A despeito de a impetrante não formular pedido expresso para reconhecer o direito a compensação, a referida pretensão é consequência da análise do conjunto da postulação e ao princípio da boa-fé, na forma do Art. 322, §2o, do CPC. 2.1. Deste modo, inexiste qualquer vício quanto ao reconhecimento do direito a compensação e ou restituição dos valores recolhidos indevidamente em favor do Distrito Federal relativos ao diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL). 3. Considera-se omissão, ainda, deixar o acórdão de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. 3.1. Assim, assiste razão ao Distrito Federal ao indicar vício no julgado relacionado à abrangência do direito de restituir os valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à data de distribuição da demanda, pois incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 271 do STF. 4. A pretensão quanto ao reconhecimento do direito à restituição e ou compensação dos tributos recolhidos indevidamente deve-se restringir à data da impetração para encontrar sintonia com as súmulas no 269 e 271 do STF. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque não demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento quanto à possibilidade de compensação ou restituição do montante recolhido a título de alíquota diferencial de ICMS durante o quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015